Tribunal: STF
Processo: RE 1592485
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO ADIMPLIDOS. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO PROVIDO. 

Relatório
Recurso extraordinário interposto pela União
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal” (fl. 7, e-doc. 84).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 101).

2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal Regional contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, o § 4º do art. 40 e os arts. 62 e 63 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 395 da repercussão geral. 

Argumenta que a modulação dos efeitos da decisão no Tema 395, “que deve ser interpretada restritivamente, não alcançou a realização de pagamentos pretéritos [parcelas vencidas], até porque tal vantagem, importante reiterar, foi considerada inconstitucional” (fl. 6, e-doc. 109). 

Assinala que, no caso sob análise, “não se pretende afastar eventual ordem de devolução dos valores indevidamente recebidos a título de quintos, tampouco para que sejam mantidos os pagamentos mensais dos quintos já incorporados relativos ao período de 04.1998 a 09.2001. Pretende-se, na verdade, o recebimento retroativo de verbas consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (por falta de lastro legal), sendo que o pagamento de tais retroativos, também como suficientemente demonstrado, não foi albergado pela modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 109).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de determinar a aplicação, pelo TRF4 ao caso destes autos, da tese de repercussão geral firmadas pelo STF no TEMA 395, afastando-se a condenação ao pagamento de valores retroativos considerados inconstitucionais” (fl. 12, e-doc. 109).

Recurso extraordinário interposto por Fernando Luiz Tibério
3. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE QUE NÃO FORAM PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A decisão agravada aplicou o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça – que vai ao encontro da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 638.115/CE, sob a sistemática de repercussão geral – no sentido de que, ‘ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' - reconhecida e paga administrativamente -, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes’ (STJ, EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023). 2. Quanto à alegação de que houve o pagamento integral da incorporação dos quintos pela administração pública, constato que essa superveniente circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento do recurso, especialmente porque o pagamento administrativo não se deu por ordem judicial, mas por liberalidade administrativa, cuja apuração sobre possível legalidade ou não do ato ultrapassa os limites deste processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 190).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 212).

4. O recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput e incs. X e XV do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, bem como o Tema 395 da repercussão geral. 

Argumenta que, “apesar da declaração de inconstitucionalidade da incorporação dos quintos/décimos no período já indicado, a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinou que as parcelas incorporadas decorrentes de decisão administrativa devem ser mantidas até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do julgamento” (fl. 16, e-doc. 219).

Assevera que, “ao modular os efeitos da decisão, o Supremo autorizou o pagamento das parcelas retroativas dos quintos/décimos” (fl. 17, e-doc. 219).
 
Assinala que, “considerando que a eficácia executiva da sentença do STF apenas tem início na data da publicação do acórdão, mantendo os atos administrativos anteriores a ela vigentes, mesmo que realizados com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, subsiste o dever da União em pagar os valores referentes aos quintos/décimos não pagos e devidos em data anterior à publicação do acórdão que declarou a sua inconstitucionalidade” (fl. 17, e-doc. 219).

Estes os pedidos e requerimentos: 
“Ante o exposto, requer a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a ofensa direta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente devolução dos autos para que aquela corte se pronuncie sobre os fatos supervenientes alegados (pagamento administrativo e integral do débito discutido nesta ação). 
Alternativamente, caso entenda esta Corte pela inviabilidade de declaração de nulidade do acórdão guerreado, requer a homologação do reconhecimento tácito do pedido da exordial pela União, condenando-a às verbas por sua sucumbência. 
Por fim, requer a admissão e provimento deste Recurso Extraordinário para afastar a decisão combatida e, em substituição, com aplicação do já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em ações semelhantes e condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos reconhecidas administrativamente para o período entre 08.04.1998 e 05.09.2001, acrescida dos consectários legais e a inversão do ônus de sucumbência, sob pena de violação direta aos artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, LIV e LV, artigo 37, caput, incisos X e XV e artigo 102, §2º, todos da Constituição Federal” (fls. 19-20, e-doc. 219).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Pela semelhança dos argumentos apresentados sobre o direito ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, analiso em conjunto os recursos interpostos e verifico que razão jurídica assiste ao recorrente Fernando Luiz Tibério. 

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, DJe 3.8.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

Os primeiros embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
 
No julgamento dos segundos embargos de declaração, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, determinando a “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).
 
7. Com base nesse precedente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal passaram a decidir ser devido o pagamento de parcelas referentes aos quintos que foram reconhecidas administrativamente e não adimplidas.
 
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.498.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO ADIMPLIDOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE n. 1.438.807-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAISQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 28.11.2025 a 5.12.2025, no julgamento dos Embargos de Divergência nos Segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.195/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, pendente de publicação, admitiu os embargos de divergência para cassar o acórdão pelo qual provido o recurso extraordinário da União, para reafirmar a jurisprudência que reconhece o direito de servidor público ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos.
 
Confiram-se, no mesmo sentido, recentes julgados proferidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com controvérsia semelhante à presente, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes: RE n. 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.584-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.447.000-AgR-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.459.248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.953 AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; e RE n. 1.520.538-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025.

8. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser aplicável o entendimento de que, “’ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' - reconhecida e paga administrativamente -, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes’ (STJ, EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)”.

Assim, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado questionado divergiu da jurisprudência atual deste Supremo Tribunal, no sentido de ser devido o pagamento de parcelas referentes aos quintos que foram reconhecidas administrativamente e não adimplidas.
 
9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário da União e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Fernando Luiz Tibério (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para julgar procedentes os pedidos iniciais da ação de cobrança e condenar a União no pagamento das parcelas atrasadas, reconhecidas administrativamente e não pagas, relativas à incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, em observância ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 395 da repercussão geral, invertidos os ônus da sucumbência. 

Ressalte-se que recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora